Tribunal: STF
Processo: RE 179696
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Desapropriação. Títulos
da Dívida Agrária. 3. Art. 184, § 5º, da Constituição Federal.
Isenção. 4. Os títulos da dívida agrária em poder de terceiros não
são alcançados pela isenção prevista no art. 184, § 5º, da
Constituição Federal, que tem por objetivo a proteção do
proprietário do imóvel expropriado. 5. Recurso extraordinário
conhecido e provido.